Tribunal: TJMT
Processo: 1023231-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023231-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVANTE), ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA - CNPJ: 02.199.258/0001-94 (AGRAVADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (AGRAVADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (AGRAVANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO PELO SISTEMA SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Não carece de reparo a determinação de arresto de valores “
on line
”, via SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”, visto que, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Espólio de Cesalpino Mendes Teixeira
, representado pelo inventariante
Cezalpino Mendes Teixeira Júnior
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial de Contrato e Pagamento de Honorários Advocatícios
n. 1000669-79.2022.8.11.0035, proposta em seu desfavor por
Anzoategui & Advogados Associados, Orlando Anzoategui Júnior, Paulo Laerte de Oliveira
, que decidiu, entre outros assentamentos, deferir o pedido de arresto pelo sistema SISBAJUD em desfavor do Agravante.

A parte Agravante narra que se insurge contra a decisão proferida que acolheu pleito de arresto de valores “
on line
”, via SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”, antes mesmo da sua citação.

Alega que inexiste nos autos qualquer indício de ocultação do Agravante, que como acima mencionado compareceu espontaneamente ao feito, a ausência de indícios ou suspeitas de ocultação inclusive é atestado pelo julgador monocrático que indefere na mesma decisão o pleito de citação por hora certa.

Argumenta que inexiste qualquer possibilidade de se reconhecer o risco de que os Agravados possam sofrer qualquer prejuízo, pois, o juízo encontra-se garantido com a nomeação de bens, sendo imperioso que tal seja acolhido, e determinada a liberação de valores caso já tenha sido realizado o bloqueio, ou a suspensão da ordem, permitindo ao agravante que já ajuizou embargos à execução, possa exercer seu direito à ampla defesa de seu patrimônio, sendo respeitado ainda o princípio do devido processo legal.

Com essas considerações, requer, liminarmente e
inaudita altera pars
, o cancelamento da ordem de bloqueio judicial de valores através do sistema SISBAJUD, ou em caso de já haver sido efetivado seja determinado o desbloqueio dos valores arrestados de contas bancárias, acolhendo-se a nomeação de bem imóvel, suficiente para a garantia do juízo e, no mérito, a reforma
in totum
da decisão agravada, caçando-se o arresto de valores.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 150671158.

Contrarrazões – Ids. 150678694 e 151176689.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 152060187.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023